Tribunal: TJSP
Processo: 1000498-27.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Sanções Administrativas
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de ressarcimento ao erário – Contrato administrativo para realização de obras de construção de uma praça – Contrato findo, com inexecução parcial – Municipalidade que buscava o ressarcimento de valores gastos para demolição de um muro colapsado – Valores compensados administrativamente com o crédito devido pela última medição – Pedido inicial improcedente – Pedido

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de ressarcimento ao erário – Contrato administrativo para realização de obras de construção de uma praça – Contrato findo, com inexecução parcial – Municipalidade que buscava o ressarcimento de valores gastos para demolição de um muro colapsado – Valores compensados administrativamente com o crédito devido pela última medição – Pedido inicial improcedente – Pedido contraposto de condenação da municipalidade ao pagamento em dobro de valores cobrados, mas já quitados antes do ajuizamento da ação – Adequação da via – Inadmissibilidade, contudo, da pretensão, por falta de configuração de má-fé do credor – Inteligência do art. 940 do Código Civil, no foco do julgado pelo E. STJ no REsp. 1.111.270-PR, Tema no 622 – Não configuração, pela mesma razão, de litigância de má-fé, por falta de dolo ou deslealdade processual – Sentença reformada quanto à procedência do pedido contraposto pela ré, com readequação dos honorários advocatícios – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.